Tribunal: CARF
Processo: 10830.908411/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.908411/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.506 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
SCHOLLE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
SUSPENSÃO DO ART. 29 DA LEI No 10.637/2002. ESTABELECIMENTO
EQUIPARADO A INDUSTRIAL. IMPOSSIBILIDADE.
A regra da suspensão do IPI prevista no art. 29 da Lei no 10.637/2002, na
redação dada pelo art. 25 da Lei no 10.684/2003, não alcança as operações
realizadas por estabelecimento equiparado a industrial, exceto quando se tratar
de estabelecimento comercial atacadista equiparado a industrial que opere na
comercialização dos produtos de que trata o art. 4o da IN SRF no 296/2002.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros José Adão
Vitorino de Morais, Laércio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocada), Juciléia de Souza Lima, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente). Ausente o Conselheiro Ari Vendramini, substituído pelo Conselheiro Marcos
Antonio Borges.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.908411/2010-14
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.506 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.908411/2010-14

Trata o presente processo de PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE IPI - PER,
combinado com DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO - DCOMP, abaixo
relacionados, suportados pelo saldo credor de IPI do 4o trimestre do ano-calendário de
2007, calculado nos termos do art. 11 da Lei no 9.779, de 19/01/1999:

A análise da petição do interessado se deu por via eletrônica, com procedimento
fiscal instaurado, de que resultou o Despacho Decisório de fl. 31, com o indeferimento
do saldo credor requerido e, consequentemente, a não homologação das compensações
declaradas.
Fundamentou-se o ato decisório nos seguintes termos:
Valor do crédito solicitado/utilizado: R$116.671,81
Valor do crédito reconhecido: R$0,00
O valor do crédito foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s) seguinte(s)
motivo(s):
Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento
fiscal;
Redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de
débitos apurados em procedimento fiscal.
Diante do exposto:
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
01164.35316.070108.1.3.016295,
19566.22950.120208.1.3.010314
INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no(s) seguinte(s)
PER/DCOMP: 01935.34456.070108.1.1.016191
Inconformado, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de
fls. 02/14, para alegar:
DOS FATOS
1) a despeito da amplitude e vagueza dos fundamentos utilizados para o
deferimento parcial passíveis de cerceamento à defesa o ato da Administração parece
baseado em dados obtidos em procedimento de fiscalização de Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) que averiguou o período compreendido entre os meses
de novembro de 2007 a agosto de 2009, que resultou na lavratura de Auto de Infração,
formalizado através do processo administrativo n°. 10830.015916/201025.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.506 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.908411/2010-14

2) No entendimento equivocado do Fisco, a Impugnante não tem direito ao
regime de "suspensão do IPI" previsto no artigo 29 da Lei n°. 10.637/2002, que seria
destinado, na leitura da fiscalização, apenas a estabelecimento industrial, e não a
estabelecimento equiparado a industrial.
3) Acrescente-se, ainda, que com base nas mesmas alegações suscitadas naquela
autuação, o Fisco exige da Impugnante supostos débitos a título de IPI nas operações
efetuadas no período compreendido entre os meses de setembro de 2002 a setembro de
2007, formalizados nos processos administrativos nos 10830.000822/200837
(setembro/2002
a
dezembro/2003),
10830.000823/200881
(outubro/2004
a
setembro/2007) e 10830.000824/200826 (janeiro/2004 a setembro/2004), com
exigência de IPI, juros moratórios e multas.
DEPENDÊNCIA PROCESSO REFLEXO DO LANÇAMENTO DE
OFÍCIO DE IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
4) o mérito do presente processo de ressarcimento é dependente e vinculado aos
Processos
Administrativos
nos
10830.000822/200837,
10830.000823/200881,
10830.000824/200826 e 10830.015916/201025, resultantes dos Autos de Infração de
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) lavrados contra a ora Impugnante, no
período compreendido entre os meses setembro de 2002 a agosto de 2009, todos ainda
pendentes de decisão administrativa definitiva. Dessa forma, o exame do mérito do
presente processo deve ser sobrestado até o julgamento final dos Processos
Administrativos
nos
10830.000822/200837,
10830.000824/200826,
10830.000823/200881 e 10830.015916/201025, referentes aos Autos de
Infração que versam sobre a mesma matéria, ou ainda, unificados para
apreciação simultânea de todos os processos, nos termos da Portaria RFB n° 666, de
24/04/2008;
DA NULIDADE DA DECISÃO NECESSIDADE DE LANÇAMENTO
PARA O FISCO ALTERAR A APURAÇÃO DE IPI
5) a redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante
de débitos apurados em procedimento fiscal, conforme especificado no despacho
decisório, não condiz com a realidade documentada nos autos, tendo em vista que se
apóia em planilhas diversas daquelas elaboradas pelo auditor-fiscal na reconstituição
da escrita fiscal do próprio Impugnante, quando da lavratura dos Autos de Infração de
IPI, já mencionados nos itens anteriores. Isso porque, segundo a fiscalização, para
compatibilizar os saldos credores e as parcelas relativas aos débitos por saídas
tributadas informados no PERDCOMP com os novos valores apurados pelo fisco
seriam efetuados ajustes no campo denominado "Débitos Apurados pela Fiscalização"
e teriam duas origens:
(a) No primeiro Demonstrativo, os valores de IPI lançados no próprio mês de
referência;
(b) No segundo Demonstrativo, o ajuste a débito para compatibilizar o saldo
credor de PA anterior informado no PERDCOMP (antes da Reconstituição da Escrita
Fiscal) e o saldo credor de PA anterior após a Reconstituição da Escrita Fiscal.
(Relatório Fiscal página 2).
As novas planilhas consignadas no Relatório Fiscal que acompanha o Despacho
Decisório trazem uma nova reconstituição da escrita fiscal, significando nova forma
de apuração do direito creditório, com alteração dos valores anteriormente
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.506 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.908411/2010-14

relacionados
pela
Autoridade
Administrativa nos
autos
do
processo
n°.
10830.000823/200881 e 10830.015196/201025, procedimento este que contraria
frontalmente legislação tributária.
O lançamento tributário somente será alterado pela impugnação do sujeito
passivo, prevendo o artigo 145 do Código Tributário Nacional a possibilidade de ser
revisto de ofício apenas nas hipóteses legalmente previstas no artigo 149 do Código
Tributário Nacional, que, frise-se, não se aplicam no caso sob análise.
Verifica-se a total ausência do necessário ato administrativo equivalente ao de
lançamento para reconstituir a apuração de novos débitos apurados pela fiscalização",
valendo-se a autoridade administrativa, na situação em exame, de momento e
procedimento inoportuno para recompô-lo.
Assim, é imperiosa a necessidade de lançamento, no sentido formal, para o
fisco promover a inclusão de novos débitos na apuração do IPI, com o fim único de
alterar os valores dos créditos passíveis de ressarcimento, procedimento este que, por
não ter sido implementado, impõe a reforma do despacho ora combatido, frente à
ausência do competente ato administrativo formal capaz de determinar a recomposição
dos valores discutidos nos Autos de Infração tempestivamente impugnados.
DECADÊNCIA IMPRESTABILIDADE DO RELATÓRIO FISCAL
6) necessário se faz reconhecer a decadência para a tentativa de nova revisão do
saldo já apurado pela fiscalização nos autos do processo administrativo n°.
10830.000823/200881, relativo ao mês de julho de 2005 a fevereiro de 2006, pela
aplicação da norma contida no artigo 149, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional.
Deve ser reconhecida a decadência com relação à "reclassificação de créditos"
(glosa) nos meses de julho de 2005 a fevereiro de 2006, como consta da página 05 do
"Relatório Fiscal", tendo em vista a extinção do direito do Fisco de rever esses
valores, nos termos do artigo 150, § 4° do Código Tributário Nacional, impedimento
este indispensável à manutenção da segurança jurídica.
ERROS E INCONSISTÊNCIA DAS PLANILHAS INCERTEZA DO
INDEFERIMENTO PARCIAL DO CRÉDITO DA IMPUGNANTE
7) a reconstituição da escrita fiscal realizada pela fiscalização está
absolutamente equivocada, pois conforme restou demonstrado nas impugnações
apresentadas nos respectivos processos administrativos, as operações realizadas pelo
Impugnante nos períodos fiscalizados estavam amparadas pela suspensão do IPI.
Em consequência, as exigências constantes naqueles autos de infração são
absolutamente ilíquidas e incertas, realidade esta que traz notória insegurança no
trabalho fiscal que resultou no deferimento parcial do pedido de ressarcimento de IPI
formulado pelo Impugnante.
Não bastasse essa inconsistência, no exame dos pedidos de ressarcimento, a
DRF/Campinas tratou de elaborar novas planilhas para quantificação dos "créditos
ressarcíveis" (Quadro I, II e III), inovando, assim lançamento tributário já impugnado,
conforme exposto nos tópicos anteriores.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.506 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.908411/2010-14

DAS
DIVERGÊNCIAS
APRESENTADAS
NAS
DIFERENTES
PLANILHAS
ELABORADAS
PELO
AUDITOR-FISCAL
E
PELA
DRF/CAMPINAS
8) Do confronto direto entre a planilha elaborada pelo Fisco no Auto de
Infração de IPI (processos 10830.000823/200881 e 10830.015916/201025) e a nova
planilha anexada ao despacho decisório ora impugnado, observa-se que no mesmo
período em que o auditor fiscal apura saldo credor de IPI, quando da lavratura do Auto
de Infração e da consequente reconstituição da escrita fiscal, a DRF/Campinas,
surpreendentemente, apura insuficiência de crédito e valor passível de glosa.
Portanto, é clara a imprestabilidade pela inconsistência da nova planilha
elaborada pelo órgão interno da DRF/Campinas, a qual demonstra insegurança e
incoerência refletida no Despacho Decisório proferido para indeferir o pedido de
ressarcimento.
A
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRIMORAR
O
LANÇAMENTO
IMPUGNADO
9) o artigo 9o do Decreto 70.235, de 1972, evidencia que o lançamento (auto de
infração ou notificação) deve ser instruído com todos os elementos de prova
indispensáveis à comprovação do lançamento imputado ao contribuinte.
Assim, não cabe à Administração Tributária, após a apresentação da
impugnação pelo contribuinte, tentar suprir deficiências probatórias do lançamento
anterior com a indicação de novos elementos não apreciados à época da fiscalização.
No entanto, diferentemente das premissas acima relacionadas, trouxe o auditor-
fiscal no relatório elaborado para justificar o indeferimento do pedido de
ressarcimento ora refutado, elementos não apreciados durante a fiscalização, a saber:
(i) "3) Glosa de créditos de IPI por falta de comprovação" e (ii) "4) Glosa de créditos
de IPI, relativo a aquisição de parte e peças de máquinas, não enquadradas no conceito
de matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem".
A indicação desses novos itens comprova mais uma vez a intempestiva e
indevida recomposição da escrita fiscal da Impugnante, evidenciando que o auditor-
fiscal valeu-se de veículo impróprio (Relatório Fiscal), para relacionar elementos
distintos daqueles constantes nos autos dos processos administrativos nos
10830.000822/200837,
10830.000823/200881,
10830.000824/200826
e
10830.015916/201025.
Ao trazer os citados itens no Relatório Fiscal, o auditor-fiscal reexaminou
indevidamente período já auditado, contrariando o próprio Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n° 206, de
03/03/2010, art. 284.
Com efeito, no caso concreto, verifica-se que o auditor-fiscal glosou
indevidamente crédito de IPI, referente às notas fiscais nos 2104 e 2042, conforme
evidencia o "Quadro III" do Relatório Fiscal que acompanhou o Despacho Decisório
ora combatido.
Frente ao exposto, e considerando que foi elaborado um único Relatório Fiscal
para analisar as PER/DCOMP's transmitidas pela Contribuinte durante o período
compreendido de julho/2005 até junho/2008, cumpre ao Impugnante desde já refutar
por inteiro as alegações contidas nos itens "3" e "4" do mencionado Relatório Fiscal,
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.506 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.908411/2010-14

tendo em vista que o auditor-fiscal extrapolou os limites estabelecidos pela legislação,
ao tentar aperfeiçoar o lançamento impugnado por meio do reexame indevido dos
documentos já auditados.
Além do mais, ao fazer nova glosa de crédito de período decaído novembro de
2005 item "3"), essa abusiva alteração acaba afetando, indevidamente, a apuração do
saldo credor de períodos subsequentes, como acontece no presente processo relativo
ao 4° Trimestre de 2007.
A 3a Turma da DRJ/JFA, acórdão n° 09-49.384, negou provimento à manifestação
de inconformidade, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
RESSARCIMENTO DE IPI. VEDAÇÃO
Nos termos do art. 25 da IN RFB no 1.300, de 2012, a existência de processo
administrativo fiscal do qual o processo de ressarcimento/compensação é dependente
impede que o julgador administrativo defira créditos em favor do contribuinte.
DECADÊNCIA. RESSARCIMENTO DE IPI
A passagem do tempo não confere direito ao ressarcimento. Embora o lançamento de
crédito tributário esteja limitado pela decadência, a análise de saldo credor de IPI
evidentemente não. Não se reconhece direito inexistente. Portanto, quando não apurado
corretamente o saldo credor, visualizando a fiscalização as inconsistências cometidas
pelo contribuinte, é seu dever abortá-las reconhecendo ao contribuinte apenas aquilo
que lhe é legitimamente devido, independentemente do períodos de apuração a que se
refira o direito creditório pretendido pelo requerente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A abordagem minuciosa e objetiva dos assuntos que levaram ao deferimento parcial ou
ao indeferimento de saldo credor pretendido pelo interessado, demonstrando a
inteligência do contribuinte de todo o contexto denegatório de seu pleito, impede
caracterizar o cerceamento ao seu direito de defesa.
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do despacho decisório deve estar caracterizada pelas circunstâncias legais
que a determinam, por exemplo: o cerceamento do direito de defesa, a expedição por
pessoa incompetente, etc. A forma como foi apurado o saldo credor ressarcível não se
amolda a essa especificação, cabendo, no caso, de eventuais erros cometidos pela
fiscalização na apuração de saldo credor, corrigir tais erros quando da análise da
manifestação de inconformidade. Contudo, tal análise é atinente ao mérito, não à
questão preliminar de nulidade do despacho decisório.
PROCESSO DE RESSARCIMENTO DE IPI X PROCESSO DE AUTO DE
INFRAÇÃO. SOBRESTAMENTO. ANÁLISE CONJUNTA. PORTARIA RFB No
666, DE 2008.
A Portaria RFB no 666, de 2008, não prevê nem o sobrestamento, nem a juntada de
processos em razão de existirem auto de infração e pedido de ressarcimento de IPI
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.506 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.908411/2010-14

relativos ao mesmo período de apuração. Em vista da ausência de comando legal, cabe à
Administração Tributária decidir sobre o momento oportuno para análise de processos
de ressarcimento e auto de infração.
Em recurso voluntário, a empresa ratificou as razões de sua defesa anterior.
A Resolução n° 3301-001.454, desta turma, Relator Conselheiro Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, determinou:
Os saldos credores de IPI sofreram significativas reduções, em decorrência de glosas de
créditos, reclassificação de créditos de “passíveis de ressarcimento” para “não passíveis
de ressarcimento” e, principalmente, lançamentos de IPI sobre saídas de produtos
importados indevidamente cursadas sob o amparo da suspensão do art. 29 da Lei no
10.637/02.
Nos autos, há notícia de que o trabalho da fiscalização produziu os seguintes resultados:
a) Lavratura dos autos de infração objetos dos processos administrativos (PA) n°
10830.000822/2008-37,
10830.000823/2008-81,
10830.000824/2008-26
e
10830.015916/2010-25. Todos os PA estão no CARF. Os dois primeiros aguardam
julgamento de recursos especiais opostos pelo contribuinte e PGFN. O terceiro já foi
concluído, em desfavor do contribuinte. E o quarto está nesta pauta, para julgamento.
b) Indeferimentos ou não homologações de PER e DCOMP vinculadas, tratados nos PA
que estão nesta pauta e receberam os no 10830.908410/2010-61, 10830.902979/2010-
13,
10830.908411/2010-14
(processo
em
tela),
10830.902976/2010-80,
10830.902977/2010-24, 10830.720244/2007-78 e 10830.902978/2010-79.
Os PA são decorrentes. Os saldos credores de IPI de um período impactam os seguintes.
Assim, proponho a conversão dos julgamentos dos PA citados na letra “b” em
diligência, com sobrestamento na 3o Câmara, para aguardar a conclusão dos listados em
“a” que ainda estão em aberto.
Concluídos os julgamentos dos PA no 10830.000822/2008-37 e 10830.000823/2008-81,
os
autos
dos
PA
no
10830.908410/2010-61,
10830.902979/2010-13,
10830.908411/2010-14,
10830.902976/2010-80,
10830.902977/2010-24,
10830.720244/2007-78 e 10830.902978/2010-79 devem retornar para este relator, para
julgamento dos recursos voluntários.
Como o relator original não mais integra o Colegiado, os autos foram
redistribuídos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, dele, tomo
conhecimento.
Decadência - Imprestabilidade do Relatório Fiscal
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.506 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.908411/2010-14

Necessidade de lançamento
Impossibilidade de reexame de período já fiscalizado
Sustenta a Recorrente que a reconstituição de saldo credor passível de
ressarcimento do IPI não pode ser feita na análise do PER/DCOMP, por ser imprescindível a
lavratura do auto de infração para inclusão de débitos e glosa de créditos. Assim, apenas com o
lançamento, no sentido formal, o fisco poderia promover a inclusão de novos débitos na
apuração do IPI, com o fim único de alterar os valores dos créditos passíveis de ressarcimento,
procedimento este que, por não ter sido implementado, impõe a reforma do despacho decisório.
Ademais, aponta a ocorrência de decadência da "reclassificação de créditos"
(glosa) dos meses de julho de 2005 a fevereiro de 2006, tendo em vista a extinção do direito de o
Fisco rever esses valores, segundo o estabelecido no art. 150, §4o, do Código Tributário
Nacional.
Não há razão nos argumentos.
A análise que fez a fiscalização, no presente processo, foi de ressarcimento e
compensação de IPI que está descrita no relatório fiscal atinente aos Pedidos de Ressarcimento e
Compensação, para apurar o saldo credor a que fazia jus o contribuinte, ao passo que, no auto de
infração, objeto do processo n° 10830.015916/2010-25, a fiscalização identificou débitos para
constituí-los de ofício. O objeto de cada um dos processos não deve ser confundido.
Não se reconhece saldo credor ressarcível sobre quantias não estornadas na escrita
fiscal, tampouco se reconhece crédito inexistente indevidamente escriturado pelo contribuinte.
Foi com esse entendimento que a fiscalização fez as alterações necessárias para a reconstituição
da escrita fiscal para determinar se havia saldo credor em favor do contribuinte.
A glosa decorre de créditos escriturais não admitidos pela legislação de IPI, mas
que foram utilizados pelo contribuinte na sua escrita fiscal atinente à apuração do tributo sob a
égide da não-cumulatividade.
Assim, difere-se a glosa de crédito escritural e reescrita fiscal, de constituição do
crédito tributário pelo lançamento. Por isso, não há que se falar em necessidade de lançamento
ou impossibilidade de reexame de período já fiscalizado.
Já a constituição do crédito tributário refere-se à exigibilidade do pagamento do
saldo devedor do IPI.
A constituição do crédito tributário pelo lançamento deve se dar no prazo de 5
anos. Se da glosa dos créditos escriturados resultar a apuração de saldos devedores, estes serão
passíveis de exigência mediante lançamento de ofício se relativos aos últimos cinco anos,
contados pela regra do art. 150, § 4o do CTN ou do art. 173, I, do CTN.
Dessa forma, a decadência opera-se em relação ao crédito tributário decorrente da
existência de saldo devedor do IPI e não em relação à glosa de ofício dos créditos escriturais
indevidos.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.506 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.908411/2010-14

Enfim, considerando que o art. 150 do CTN não se aplica ao direito da
administração de glosar os créditos escriturais indevidos do IPI, deve ser afastada a preliminar de
decadência das glosas.
Erros e inconsistência das planilhas - incerteza do indeferimento parcial do crédito
Alega que as planilhas do relatório fiscal que acompanha o despacho decisório
trazem uma nova reconstituição da escrita fiscal, significando nova forma de apuração do direito
creditório, alterando os valores relacionados no processo do auto de infração.
Entendo que esta matéria já fora tratada no tópico anterior.
IPI nas saídas do estabelecimento (revendas) de produtos importados tributados com a
utilização indevida da suspensão do IPI
Trata-se o presente processo de compensações não homologadas, referentes ao 4°
trimestre de 2007, as quais têm vinculação por decorrência com o processo de auto de infração
para a exigência de IPI n° 10830.015916/2010-25, do período de 01/10/2007 a 31/12/2007.
Dispõe o art. 6° do RICARF que:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses
já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.506 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.908411/2010-14

O presente processo foi sobrestado até o julgamento final do processo n°
10830.015916/2010-25. Então, a decisão do processo de ressarcimento/compensação deve
acompanhar os efeitos da decisão acerca dos débitos lançados no auto de infração, que fora
negativa.
A decisão administrativa definitiva proferida em processo vinculado por
decorrência faz coisa julgada administrativa, sendo incabível novo reexame da matéria fática e
de direito.
Destarte, o julgamento do processo de ressarcimento/compensação de forma
contrária ao resultado definitivo do processo relativo ao auto de infração implica em afastamento
da coisa julgada administrativa, violando, por conseguinte, o valor constitucional da segurança
jurídica.
Nesse sentido, o acórdão no 3302-007.510, Relator Conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho:
REVISÃO DE MATÉRIA COM DECISÃO DEFINITIVA NA ESFERA
ADMINISTRATIVA.
Ementa: A decisão definitiva do processo administrativo fiscal impede a
rediscussão das matérias de fato e de direito em outro processo na esfera
administrativa, o que seria muito mais que uma simples coisa julgada formal, a
qual só impede a continuação da discussão no mesmo processo. A legislação
que rege o processo administrativo fiscal, não prevê nenhuma possibilidade de
revisão de matéria já decidida em última instância administrativa.
Finalizado o julgamento do Processo n° 10830.015916/2010-25, o acórdão n°
3301-007.910 consignou o seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/08/2009
IMPORTAÇÃO. EQUIPARAÇÃO A INDUSTRIAL. SAÍDA DOS PRODUTOS.
INCIDÊNCIA DO IPI. A empresa que importar produtos tributados é equiparada a
industrial e é contribuinte do IPI, tanto no desembaraço aduaneiro como na saída destes
do estabelecimento, ainda que tais produtos não tenham sido submetidos a qualquer
processo de industrialização.
SUSPENSÃO DO IPI. ART.29 DA LEI No10.637, DE 2002. A regra da suspensão do
IPI prevista no art. 29 da Lei no 10.637, de 2002, na redação dada pelo art. 25 da Lei no
10.684, de 2003, não alcança as operações realizadas por estabelecimento equiparado a
industrial, exceto quando se tratar de estabelecimento comercial atacadista equiparado a
industrial que opere na comercialização dos produtos de que trata o art. 4o da IN SRF no
296, de 2002.
MULTA DE OFÍCIO. IPI NÃO LANÇADO (DESTACADO) EM NOTA FISCAL. A
falta de destaque (lançamento) do IPI em nota fiscal de saída de produto tributado do
estabelecimento industrial subsume-se à infração tributária capitulada na primeira parte
do caput do art. 80 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, com a redação dada
pelo art. 13 da Medida Provisória no 351, de 2007, posteriormente convertida na Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007, sujeitando-se à multa de ofício estabelecida na parte
final desse art. 80: 75% do imposto não lançado (destacado) na nota fiscal.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.506 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.908411/2010-14

JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108: “Incidem juros
moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”
Assim, não se aplica a suspensão do IPI prevista no art. 29, da Lei n°
10.637/2002, nas saídas de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem,
de estabelecimento equiparado a industrial. Pelo exposto acima, deve ser aplicada a decisão do
acórdão n° 3301-007.910.
Logo, adoto o voto vencedor lá proferido como razões de decidir, com
fundamento no art. 50, § 1o, da Lei n° 9.784/99:
Trata-se de auto de infração lavrado para cobrança do IPI não destacado em revendas de
produtos importados realizadas no período de 01/11/2007 a 31/08/2009. Segundo a
fiscalização, a recorrente teria usufruído indevidamente do benefício da suspensão previsto no
art. 29 da Lei no 10.637/02.
Examino os argumentos de defesa na ordem e sob os títulos por intermédio dos quais
foram apresentados no recurso voluntário.
“EQUIPARAR SIGNIFICA DAR TRATAMENTO IGUAL E NÃO DISTANCIAR
COMO PRETENDE O FISCO”
Alega que o art. 4o da Lei no 4.502/64, que é matriz de incidência do IPI, equiparou os
importadores a industrial, “para todos os efeitos da lei”:
“Art . 4o Equiparam-se a estabelecimento produtor, para todos os efeitos desta Lei:
I - os importadores e os arrematantes de produtos de procedência estrangeira;
(...)”
O objetivo é dar o mesmo tratamento tributário aos importador e industrial nacional.
Portanto, a interpretação do art. 29 da Lei n° 10.637/02 dada pela fiscalização contraria
frontalmente o art. 4o da Lei no 4.502/64.
Para manter tal equidade, foi inclusive introduzido o § 4o no art. 29 da Lei n° 10.637/02,
que estendeu o benefício da suspensão ao estabelecimento industrial que efetuar a importação
direta (redação vigente no período fiscalizado):
“Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem,
destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à elaboração de
produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23
(exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31
e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, inclusive aqueles a que
corresponde a notação NT (não tributados), sairão do estabelecimento industrial com
suspensão do referido imposto. (Redação dada pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
(...)
§ 4° As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem,
importados diretamente por estabelecimento de que tratam o caput e o § 1° serão
desembaraçados com suspensão do IPI.
(...)”
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.506 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.908411/2010-14

O § 4o também comprova que a suspensão não beneficia apenas operações com
produtos de fabricação nacional, porém igualmente os importados.
Cita o Acórdão CARF no 202-17.844, de 20/03/07:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados
Período de apuração: 30/04/2000 a 31/03/2001
Ementa: SAÍDAS COM SUSPENSÃO. A faculdade de utilizar os institutos da
suspensão do imposto e da manutenção e utilização, dos créditos previstos no art. 52 e
parágrafos da Lei n2 9.826/1999 sempre alcançou os estabelecimentos equiparados a
industrial. Recurso provido.”
Ao exame dos argumentos de defesa.
Os artigos 8o ao 10 do RIPI/20 trazem os conceitos de industrial e equiparado a
industrial e o 24 elege os contribuintes do IPI:
“Estabelecimento Industrial
Art. 8o Estabelecimento industrial é o que executa qualquer das operações referidas no
art. 4o, de que resulte produto tributado, ainda que de alíquota zero ou isento (Lei no
4.502, de 1964, art. 3o).
Estabelecimentos Equiparados a Industrial
Art. 9o Equiparam-se a estabelecimento industrial:
I - os estabelecimentos importadores de produtos de procedência estrangeira, que derem
saída a esses produtos (Lei no 4.502, de 1964, art. 4o, inciso I);
II- os estabelecimentos, ainda que varejistas, que receberem, para comercialização,
diretamente da repartição que os liberou, produtos importados por outro
estabelecimento da mesma firma;
III - as filiais e demais estabelecimentos que exercerem o comércio de produtos
importados, industrializados ou mandados industrializar por outro estabelecimento do
mesmo contribuinte, salvo se aqueles operarem exclusivamente na venda a varejo e não
estiverem enquadrados na hipótese do inciso II (Lei no 4.502, de 1964, art. 4o, inciso II,
e § 2o, Decreto-lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração 1a, e Lei no 9.532, de 10 de dezembro
de 1997, art. 37, inciso I);
IV - os estabelecimentos comerciais de produtos cuja industrialização haja sido
realizada por outro estabelecimento da mesma firma ou de terceiro, mediante a remessa,
por eles efetuada, de matérias-primas, produtos intermediários, embalagens, recipientes,
moldes, matrizes ou modelos (Lei no 4.502, de 1964, art. 4o, inciso III, e Decreto-lei no
34, de 1966, art. 2o, alteração 33a);
V - os estabelecimentos comerciais de produtos do Capítulo 22 da TIPI, cuja
industrialização tenha sido encomendada a estabelecimento industrial, sob marca ou
nome de fantasia de propriedade do encomendante, de terceiro ou do próprio executor
da encomenda (Decreto-lei no 1.593, de 21 de dezembro de 1977, art. 23);
VI - os estabelecimentos comerciais atacadistas dos produtos classificados nas posições
71.01 a 71.16 da TIPI (Lei no 4.502, de 1964, observações ao Capítulo 71 da Tabela);
VII - os estabelecimentos atacadistas e cooperativas de produtores que derem saída a
bebidas alcoólicas e demais produtos, de produção nacional, classificados nas posições
22.04, 22.05, 22.06 e 22.08 da TIPI e acondicionados em recipientes de capacidade
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.506 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.908411/2010-14

superior ao limite máximo permitido para venda a varejo, com destino aos seguintes
estabelecimentos (Lei no 9.493, de 1997, art. 3o):
a) industriais que utilizarem os produtos mencionados como insumo na fabricação de
bebidas;
b) atacadistas e cooperativas de produtores; ou
c) engarrafadores dos mesmos produtos.
VIII - os estabelecimentos comerciais atacadistas que adquirirem de estabelecimentos
importadores produtos de procedência estrangeira, classificados nas posições 33.03 a
33.07 da TIPI (Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, art. 39);
IX - os estabelecimentos, atacadistas ou varejistas, que adquirirem produtos de
procedência estrangeira, importados por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa
jurídica importadora, observado o disposto no § 2o ( Medida Provisória no 2.158-35, de
2001, art. 79); e
X - os estabelecimentos atacadistas dos produtos da posição 87.03 da TIPI (Lei no
9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 12).
§ 1o Na hipótese do inciso IX, a Secretaria da Receita Federal – SRF poderá (Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 80):
I - estabelecer requisitos e condições para a atuação de pessoa jurídica importadora por
conta e ordem de terceiro; e
II - exigir prestação de garantia como condição para a entrega de mercadorias, quando
o valor das importações for incompatível com o capital social ou o patrimônio líquido
do importador ou do adquirente.
§ 2o A operação de comércio exterior realizada nas condições previstas no inciso IX,
quando utilizados recursos de terceiro, presume-se por conta e ordem deste (Medida
Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, art. 29).
§ 3o No caso do inciso X, a equiparação aplica-se, inclusive, ao estabelecimento
fabricante dos produtos da posição 87.03 da TIPI, em relação aos produtos da mesma
posição, produzidos por outro fabricante, ainda que domiciliado no exterior, que
revender (Lei no 9.779, de 1999, art. 12, parágrafo único).
§ 4o Os estabelecimentos industriais quando derem saída a MP, PI e ME , adquiridos de
terceiros, com destino a outros estabelecimentos, para industrialização ou revenda, serão
considerados estabelecimentos comerciais de bens de produção e obrigatoriamente
equiparados a estabelecimento industrial em relação a essas operações (Lei no 4.502, de
1964, art. 4o, inciso IV, e Decreto-lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração 1a).
Art. 10. São equiparados a estabelecimento industrial os estabelecimentos atacadistas
que adquirirem os produtos relacionados no Anexo III da Lei no 7.798, de 10 de julho de
1989, de estabelecimentos industriais ou dos estabelecimentos equiparados a industriais
de que tratam os incisos I a V do art. 9o (Lei no 7.798, de 1989, arts. 7o e 8o).
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se nas hipóteses em que o adquirente e o remetente
dos produtos sejam empresas controladoras, controladas ou coligadas (Lei no 6.404, de
15 de dezembro de 1.976, art. 243, §1o e §2o), interligadas (Decreto-lei no 1.950, de 14
de julho de 1982, art. 10, § 2o) ou interdependentes.
§ 2o Na relação de que trata o caput deste artigo poderão, mediante decreto, ser
excluídos produtos ou grupo de produtos cuja permanência se torne irrelevante para
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.506 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.908411/2010-14

arrecadação do imposto, ou incluídos outros cuja alíquota seja igual ou superior a
quinze por cento.
(...)
Art. 24. São obrigados ao pagamento do imposto como contribuinte:
I - o importador, em relação ao fato gerador decorrente do desembaraço aduaneiro de
produto de procedência estrangeira (Lei no 4.502, de 1964, art. 35, inciso I, alínea b );
II - o industrial, em relação ao fato gerador decorrente da saída de produto que
industrializar em seu estabelecimento, bem assim quanto aos demais fatos geradores
decorrentes de atos que praticar (Lei no 4.502, de 1964, art. 35, inciso I, alínea a);
III - o estabelecimento equiparado a industrial, quanto ao fato gerador relativo aos
produtos que dele saírem, bem assim quanto aos demais fatos geradores decorrentes de
atos que praticar (Lei no 4.502, de 1964, art. 35, inciso I, alínea a); e
IV - os que consumirem ou utilizarem em outra finalidade, ou remeterem a pessoas que
não sejam empresas jornalísticas ou editoras, o papel destinado à impressão de livros,
jornais e periódicos, quando alcançado pela imunidade prevista no inciso I do art. 18
(Lei no 9.532, de 1997, art. 40).
Parágrafo único. Considera-se contribuinte autônomo qualquer estabelecimento de
importador, industrial ou comerciante, em relação a cada fato gerador que decorra de
ato que praticar (Lei no 5.172, de 1966, art. 51, parágrafo único).”
Apesar de ambos figurarem entre os contribuintes de IPI, verifica-se que o legislador
estabeleceu clara distinção entre “estabelecimento industrial” e “estabelecimento equiparado a
industrial”.
Consta no auto de infração (fl. 04) que a operação em análise é de importação de
produtos para revenda, o que qualifica a recorrente como “estabelecimento equiparado a
industrial” (inciso I do art. 9o do RIPI/02). E o indigitado art. 29 da Lei no 10.637/02 dispõe
que os produtos que especifica “(...) sairão do estabelecimento industrial com suspensão (...)”.
Como a legislação do IPI estabeleceu conceitos jurídicos distintos para
“estabelecimento industrial” e “estabelecimento “equiparado a industrial”, conclui-se que a
fiscalização estava correta, ou seja, a recorrente não podia ter revendido os produtos
importados com o benefício da suspensão do art. 29 da Lei no 10.637/02.
Saliente-se que dispositivos legais exonerativos devem ser interpretados de forma
restritiva, em razão do inciso do art. 111 do CTN:
“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.”
Sobre a interpretação restritiva, vale recordar lição de Carlos Maximiliano
(“Hermenêutica e aplicação do direito – 20o ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2011 – pag. 272):
“402 – III. O rigor é maior em se tratando de disposição excepcional, de isenções ou
abrandamentos de ônus em proveito de indivíduos ou corporações. Não se presume o
intuito de abrir mão de direitos inerentes à autoridade suprema. A outorga deve ser feita
em termos claros, irretorquíveis; ficar provada até à evidência, e se não estender além
das hipóteses figuradas no texto; jamais será inferida de fatos que não indiquem
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-012.506 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.908411/2010-14

irresistivelmente a existência da concessão ou de um contrato que a envolva. No caso,
não tem cabimento o brocardo célebre; na dúvida, se decide contra as isenções totais ou
parciais, e a favor do fisco; ou, melhor, presume-se não haver o Estado aberto mão da
sua autoridade para exigir tributos (1).”
Portanto, nego provimento aos argumentos de defesa.
3. SAÍDA COM SUSPENSÃO DO IPI LEVA EM CONTA CONDIÇÕES DO
ADQUIRENTE E NÃO DO FORNECEDOR
(...)
Não assiste razão à recorrente. Por conceder suspensão de tributo, deve ser dada
interpretação restritiva ao art. 29 da Lei no 10.637/02, conforme determina o inciso I do art. 111
do CTN. E isto nos conduz à conclusão de que a suspensão aplica-se apenas por saídas
cursadas pelo contribuinte que figure na operação como “estabelecimento industrial”. Como a
recorrente era “equiparada a industrial”, porque revendeu produto importado, não fazia jus ao
benefício do art. 29 da Lei no 10.637/02. Com efeito, a meu ver, tal interpretação, além de ser a
mais adequada ao caso, em nada contraria o que a recorrente expôs como sendo o objetivo que
almejava alcançar o legislador com a edição do art. 29 da lei n 10.637/02. Isto posto, nego
provimento ao argumento.
“SÓ A LEI TEM APTIDÃO PARA DESCREVER OS CONTORNOS DA
INCIDÊNCIA DO IPI - E TAMBÉM DA SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA.”
(...)
Os argumentos não procedem. A fiscalização fundamentou o lançamento de ofício no
art. 29 da Lei no 10.637/02 e, subsidiariamente, na IN SRF no 296/03. E, como vimos nos
tópicos anteriores, o art. 29 restringe a suspensão a operações cursadas por “estabelecimentos
industriais”, assim conceituados pelo inciso II do art. 24 do RIPI/02.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 404
DF CARF MF
Original